Tribunal: TJBA
Processo: 8019914-31.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019914-31.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JORGE LUIZ DE SOUZA BARBOSA Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM APELADO: SPC Advogado(s):VIVIAN MEIRA AVILA MORAES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MEIOS ELETRÔNICOS. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. E-MAIL E SMS. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENVIO E ENTREGA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Jorge Luiz de Souza Barbosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade das inscrições do nome do autor em cadastros de inadimplentes mantidos pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL (SPC Brasil). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva do SPC Brasil; (ii) analisar a validade das notificações prévias realizadas por meios eletrônicos à luz da recente evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) avaliar se houve dano moral indenizável em decorrência das inscrições questionadas. III. Razões de decidir 3. Quanto à legitimidade passiva, os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ações que buscam reparação por inscrição sem prévia notificação, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.134/RS). 4. O ponto central da controvérsia reside na validade das notificações prévias realizadas por meios eletrônicos. A análise dos autos revela que a Apelada comprovou adequadamente o cumprimento do dever de notificação prévia para todos os débitos: (i) DMCARD por correspondência física; (ii) SANTANDER por e-mail com comprovação de entrega; e (iii) CREDSYSTEM por SMS com relatório de recebimento. 5. A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.092.539/RS, julgado em 17/9/2024, estabeleceu novo paradigma jurisprudencial, reconhecendo que "a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp". 6. A mudança de entendimento fundamentou-se no avanço tecnológico, na democratização do acesso à internet (90% dos domicílios brasileiros conforme IBGE/2021), na regulamentação judicial dos meios eletrônicos para atos processuais e na maior eficiência dos meios digitais em comparação à via postal. 7. No caso concreto, a documentação apresentada pela Apelada demonstra não apenas o envio das comunicações eletrônicas, mas também a efetiva entrega nos endereços e números fornecidos pelo consumidor, incluindo certificação técnica por empresa credenciada pelo ITI, atendendo integralmente às exigências da nova jurisprudência. 8. Comprovado o cumprimento integral do dever de notificação prévia para todos os débitos questionados, a inscrição nos cadastros restritivos configurou exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não caracterizando ato ilícito passível de reparação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A notificação prévia ao consumidor para inclusão em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por meios eletrônicos (e-mail e SMS), desde que comprovados o envio e a entrega, conforme nova jurisprudência do STJ (REsp 2.092.539/RS). 2. Cumprido integralmente o dever de notificação prévia, a inscrição em cadastros restritivos constitui exercício regular de direito, não ensejando danos morais." ____________________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2º; Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 931 e 937; Jurisprudência relevantes citadas: Súmula 359 do STJ; REsp 2.092.539/RS, REsp 1.061.134/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019914-31.2023.8.05.0150, sendo Apelante Jorge Luiz de Souza Barbosa e Apelado Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL (SPC Brasil), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator